Tribunal: TCU
Processo: 000.775/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3528/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.775/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Cibele Siqueira Pias Pedebos (CPF XXX.101.210-XX); Daniela Oliveira Gonçalves (CPF XXX.162.870-XX); Gabriela Tevah Dutra (CPF XXX.008.110-XX); Maria do Carmo da Silva (CPF XXX.226.140-XX); Michelle Soares Mello de Oliveira (CPF XXX.081.770-XX); Miriam Cristina Pedroni (CPF XXX.152.380-XX) e Tatiane da Silva Ramos (CPF XXX.044.120-XX). 1.2. Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.